Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-86.2019.8.26.0538
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA POR QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE. MULTA POR QUEIMA DE CANA-DE-AÇÚCAR. REGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1000108-86.2019.8.26.0538/50000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que são
embargantes LEONOR ARRUDA BOTELHO GOMES, HELENA BOTELHO GOMES KLIMES, LUIS
CARLOS BOTELHO GOMES e ANTONIO CANDIDO BOTELHO GOMES, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.519 - Embargos de Declaração Cível no 1000108-86.2019.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - HEL
2/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.519
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Embargos de Declaração Cível no 1000108-86.2019.8.26.0538/50000
Embargantes: Leonor de Arruda Botelho Gomes e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEIO AMBIENTE.
MULTA
POR
QUEIMA
DE
CANA-DE-AÇÚCAR.
REGULARIDADE
DA
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA.
REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.
Inocorrência
de
omissão,
obscuridade,
contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de
qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que
foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Embargos
rejeitados.
Tratam os autos de embargos de declaração opostos
em face de V. Acórdão de fls. 208/212, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, pois entendeu que houve procedimento de queima de
cana de forma irregular e pela inexistência de nulidade da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.519 - Embargos de Declaração Cível no 1000108-86.2019.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - HEL
3/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Os particulares opuseram embargos de declaração
sustentando, em síntese, que houve sentença extra petita, que não houve
conduta omissiva e que a multa é excessiva (fls. 1/4).
Não houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O V. Acórdão não está eivado de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, já que enfrentou fundamentadamente as
questões de mérito. Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Neste passo, as questões e provas carreadas nos
autos foram devidamente apreciadas e as razões do desprovimento do recurso
foram devidamente fundamentadas, manifestando-se esta C. Turma Julgadora
acerca de todos os pontos considerados imprescindíveis para o deslinde da
questão.
Frise-se que é inadmissível o caráter infringente
pretendido pelos recorrentes, pois como bem esclarece Theotônio Negrão na
nota n° 3 do artigo 535 do antigo Código de Processo Civil: “Nos embargos de
declaração,
o órgão julgador não está obrigado a responder a 'questionário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.519 - Embargos de Declaração Cível no 1000108-86.2019.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - HEL
4/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
formulado pela parte com o intuito de transformar
o Judiciário em órgão
consultivo' (RSTJ 181/44: Pet 1.649-ArRg-EDcl).
(Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 44a Ed., p. 699).
Ademais, “o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” .(STJ EDcl 21.315-DF Rel. Min.
Diva Malerbi, Primeira Seção, DJU 15.06.2016).
Nesta linha, destaque-se a assente jurisprudência
tanto deste E. Tribunal de Justiça, como do Superior Tribunal de Justiça1 e
Supremo Tribunal Federal2 no sentido de que o julgador, em suas decisões, não
está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a
decisão refute ou acolha a pretensão de forma lógica e coerente e que a
1. A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem
necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos n art. 1.022 do CPC/2015 (vigente no momento da publicação do
acórdão embargado), quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, hipóteses não configuradas nos autos.
(EDcl no AgRg no REsp 1126770/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha , Sexta Turma Turma, Dje. 26.06.2018).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER
INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes,
tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível,
em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; RE n.
591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim
ementado: “RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE
DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA
APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE
SE NEGA SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos. (EDcl no AgRg na Reclamação 22759/SC, Rel. Min. Luiz Fux ,
Primeira Turma, Dje. 08.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.519 - Embargos de Declaração Cível no 1000108-86.2019.8.26.0538/50000 - Santa Cruz das Palmeiras - HEL
5/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
fundamentação seja suficiente para embasar a decisão.
In casu , inadmissível, portanto, a pretensão de novo
julgamento da matéria.
Assim, caso os embargantes entendam equivocada a
decisão atacada, devem se valer da via recursal adequada para submeter seu
inconformismo, pois nada mais é necessário acrescentar ou modificar no
julgado, lembrando que em caso de repetição em outro incidente com os
mesmos argumentos estarão sujeitas as partes à aplicação de multa, a teor
do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator